Tribunal: CARF
Processo: 10907.720409/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Com base no artigo 26-A, do Decreto no 70.235/1972, e Súmula CARF no 2, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para apreciar a aplicação da Lei tributária com base em alegações de inconstitucionalidade e é vetado o afastamento de sua aplicação nestes termos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
AGENTE DE CARGA. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente de carga em relação a penalidades relativas a intempestividade na prestação de informações no SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloqueio automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.
MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE CARGAS EM OPERAÇÕES DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS. INAPLICABILIDADE.
A retificação de informações já prestadas tempestivamente não pode ser considerada atraso na prestação de informações, nos termos do SCI COSIT/RFB No 2/2016.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENALIDADES. INFORMAÇÃO SOBRE CARGA.
O controle aduaneiro sobre cargas no comércio exterior tem interesse individualizado sobre cada unidade de carga, conhecimento de embarque ou manifesto de carga, em razão da gestão dos altos riscos potenciais de cada carga para a economia, a segurança fitossanitária e segurança pública representado por cada carga, assim reconhecido pelo SCI COSIT/RFB no 2/2016.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720409/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.378 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Com base no artigo 26-A, do Decreto no 70.235/1972, e Súmula CARF no 2, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para apreciar a
aplicação da Lei tributária com base em alegações de inconstitucionalidade e é
vetado o afastamento de sua aplicação nestes termos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula
CARF no 11).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
AGENTE DE CARGA. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DA
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente de carga em relação a
penalidades relativas a intempestividade na prestação de informações no
SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE NAS INFRAÇÕES
POR PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE
CARGA.
As penalidades decorrentes da perda de prazo para apresentar informações
sobre carga não podem ser afastadas pela denúncia espontânea pois o próprio
decurso do prazo já aperfeiçoa as condições exigidas para a aplicação da
penalidade, reforçado pelo fato de que o próprio sistema realiza o bloqueio
automaticamente, configurando-se assim ato administrativo da competência da
Autoridade Tributária. Súmula CARF no 126.
MULTA POR ATRASO NA INFORMAÇÃO DE CARGAS EM
OPERAÇÕES DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES JÁ PRESTADAS.
INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720409/2013-19
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720409/2013-19

A retificação de informações já prestadas tempestivamente não pode ser
considerada atraso na prestação de informações, nos termos do SCI
COSIT/RFB No 2/2016.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENALIDADES.
INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA.
O controle aduaneiro sobre cargas no comércio exterior tem interesse
individualizado sobre cada unidade de carga, conhecimento de embarque ou
manifesto de carga, em razão da gestão dos altos riscos potenciais de cada
carga para a economia, a segurança fitossanitária e segurança pública
representado por cada carga, assim reconhecido pelo SCI COSIT/RFB no
2/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre proporcionalidade e
razoabilidade a respeito da legislação tributária e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao
recurso, para afastar a autuação referente ao Manifesto no 1609500191520.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-96.116,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de São Paulo/SPO, que por unanimidade de votos julgou por não conhecer a
Impugnação do Auto de Infração e considerou devida a exação.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que bem
descreve a situação.
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada (FG: 24/06/2008 a 27/02/2009).
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada responsável
para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
“Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna relativa ao
período de 31/03/2008 a 31/03/2009, constatou-se que a INTERESSADA deixou de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações executadas, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O detalhamento das infrações encontra-
se em tabela anexa a este auto de infração.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720409/2013-19

Ressalte-se que as sanções para os casos aqui tratados são aplicadas para cada Conhecimento
Eletrônico (CE) em que haja ocorrido irregularidade. Caso se trate de conhecimento Master (Pai),
ainda que haja mais de um House (Filhote) e a infração se refira ao procedimento de
desconsolidação, haverá apenas uma infração referente ao CE Master.
Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar plenamente configurada
a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003
para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em que haja o descumprimento
da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB n' 800/2007.”
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos posteriores
alegando em síntese:

A interessada não é sujeito passivo da obrigação. Quem responde é o transportador;

O AI é nulo por vício formal;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;

A penalidade fere princípios constitucionais.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 04 de
dezembro de 2020, e apresentou Recurso Voluntário no dia 22 de dezembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário alega um misto de prescrição intercorrente e a
argumentação de que o processo administrativo fiscal faria parte do processo administrativo de
constituição do crédito tributário, arguindo prescrição do direito de lançamento pela aplicação do
§ único, do artigo 173, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
Também argui ilegitimidade passiva do agente de carga, que teria cumprido os
prazos regulamentares, denúncia espontânea, descumprimento de princípios constitucionais e
que as imputações referentes a pedidos de retificação de dados apresentados anteriormente não
seriam devidas.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
127. Requer a Recorrente sua notificação da data e horário em que a sessão de julgamento de seu
recurso será realizada para nela comparecer, a fim de sustentar oralmente as razões de fato e de
direito que justificam a improcedência do auto de infração em discussão, garantindo-se assim seu
direito ao exercício da ampla defesa, albergado no artigo 2o, caput, da Lei n.o 9.784/1999, bem
como a legalidade e lisura do julgamento.
128. Ex positis, aguarda e confia a Recorrente seja conhecido e provido o presente recurso, para
o fim de julgar totalmente improcedente o lançamento fiscal impugnado, declarando extinto o
crédito tributário em testilha, nos termos do artigo 156, inciso IX, do Código Tributário Nacional,
com o que estará aplicando esse ilustre colegiado medida de inteira,
Este é o relatório.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720409/2013-19

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, dele tomo conhecimento apenas parcialmente.
Preliminarmente destaco que parte das alegações da Recorrente referem-se a
considerações sobre proporcionalidade, e razoabilidade da multa aplicada.
Ocorre que alegações de proporcionalidade e de razoabilidade revestem-se de uma
tentativa de se discutir a ilegalidade ou constitucionalidade das normas de direito tributário, tema
que está fora das competências do CARF, conforme a súmula CARF no 2.
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-
14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão
no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005”
1. Da Ilegitimidade Passiva
O controle de unidades de cargas em operações marítimas internacionais é
atividade extremamente complexa, que envolve o controle das próprias unidades pelo seus portos
de origem, destino e consignatários, e pelo controle de seus conteúdos, através identificação das
diversas cargas unitizadas presentes em seu interior.
Assim, diferentes agentes entregam diferentes informações à Autoridade
Aduaneira, conforme o nível de seu envolvimento nas diversas operações relacionadas, ou não
existiriam diferentes agentes envolvidos. Enquanto a principal obrigação do armador é pela
gestão náutica do navio, rotas, unidades de carga que serão desembarcadas em cada porto, e sua
procedência, o conteúdo de cada unidade de carga, individualizado pelos diversos possíveis
clientes em cargas unitizadas, cabe aos agentes de desconsolidação de cargas.
A IN RFB no 800/2007 é bem clara em seu artigo 2o, ao definir e caracterizar cada
agente de forma diferenciada, cada qual com sua especialidade e conteúdo das informações de
interesse do controle aduaneiro, não podendo se confundir de forma alguma a empresa que opera
o navio, sua navegação e movimentação das unidades de carga, e o trabalho de operadores de
desconsolidação de natureza completamente diversa, ainda que relacionada.
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da carga;
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem;(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720409/2013-19

d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”, responsável
pela desconsolidação da carga no destino; e(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Seção IIDa Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel Operating
Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também
denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa
de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual
poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação
por agência de navegação ou por agente de carga.”
Não cabe portanto a alegação, que na condição de mandatário, o agente de carga
não possua qualquer responsabilidade em praticar os atos de responsabilidade sobre as
informações de carga junto às autoridades públicas, pois é justamente esta a razão de ser deste
agente intermediário, e nisto está a motivação de contratação de seus serviços pelos operadores
efetivos dos navios e de cargas, num porto estrangeiro.
Sem razão à Recorrente.

2. Da Prescrição Intercorrente
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que estabelece o Regimento
Interno do CARF, em seu artigo 45, inciso VI, do Anexo II, determina que é hipótese de perda
de mandato o conselheiro que deixar de observar súmula ou Resolução do Pleno da CSRF.
“Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o
disposto no art. 62;
(...)”
A súmula 11, do Pleno da CSRF estabelece o seguinte:
“Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de
11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão
no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003”
Além disto, não cabe a confusão entre a atividade de lançamento e constituição do
crédito tributário e o processo administrativo fiscal, não podendo os prazos deste serem
confundidos com os prazos previstos no artigo 173 do CTN.
Sendo assim, sem razão à Recorrente.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720409/2013-19

3. Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de qualquer procedimento
administrativo, acompanhada do pagamento dos tributos devidos e não recolhidos anteriormente
e juros de mora, conforme previsto no artigo 138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN).
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se
for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para a
exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer penalidade, na medida em que
seria contraditório excluir a responsabilidade por uma infração e ainda assim proceder a
exigência da penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em afastar a
aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia espontânea, exceto no que disser
respeito às penas de perdimento..
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado
por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena
de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que qualquer ato de
denúncia espontânea seja praticado após o início de qualquer procedimento fiscal de ofício
praticado por servidor competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo sistema
SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o controle dos prazos de chegada e
saída de veículos e dos atos demandados pelos diversos agentes envolvidos, bloqueando
automaticamente operações que não atendam as determinações legais que sejam detectadas,
entre elas a informação intempestiva de carga o que gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de ofício da
Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da denúncia espontânea. Ademais, as
ações dos contribuintes de antecipação dos atos necessários ao lançamento, inclusive o
pagamento antecipado do tributo devido, condicionando o direito de lançamento à condição
resolutória de posterior homologação, num prazo de até cinco anos, e a possibilidade do
contribuinte em corrigir eventuais equívocos cometidos, tanto no lançamento por homologação,
como antecipando-se ao despacho aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela Autoridade
Tributária de infração relacionada ao pagamento de impostos, em razão desta ter sido
diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes que a Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações configura uma
infração prevista na legislação e de caráter irreparável, pois a prestação de informações de forma
intempestiva não repara o atraso e suas consequências, e ainda é de conhecimento da Autoridade
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720409/2013-19

Aduaneira anterior a qualquer ato do contribuinte, sendo conhecida de forma automática pelo
próprio sistema SISCARGA.
Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à prestação
intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que seja isenta da produção de danos à
fiscalização. Tema já consagrado na Súmula CARF no 126.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-
004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-
001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-
003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
Sem razão à Recorrente.
Da multiplicidade de multas
O artigo 99, do Decreto-Lei no 37/1966, determina a aplicação cumulativa de
penalidades quando do cometimento pela mesma pessoa de mais de uma infração, desde que
estas não sejam idênticas.
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela mesma
pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, quando for o
caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados diversos
autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo fiscal de
cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
O controle de comércio exterior configura-se a primeira linha de preservação dos
interesses comerciais, fitossanitários e de segurança da sociedade organizada brasileira no
ingresso de produtos e bens do exterior. A falta de manifestação de itens ou bens em unidades de
carga é hipótese de perdimento da mercadoria não manifestada, nos termos do inciso IV, do
artigo 689, do Decreto no 6.759/2009.
“Art.689.Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por
configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; eDecreto-Lei no 1.455, de
1976, art. 23, capute§1o,este com a redação dada pela Lei no10.637, de 2002, art. 59):
I-em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo, ou dele descarregada ou em
descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da autoridade aduaneira, ou sem o
cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida em texto normativo;
II-incluída em listas de sobressalentes e de provisões de bordo quando em desacordo, quantitativo
ou qualitativo, com as necessidades do serviço, do custeio do veículo e da manutenção de sua
tripulação e de seus passageiros;
III-oculta, a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo utilizado;
IV-existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em documento de efeito equivalente ou
em outras declarações;
(...)”
O motivo de imposição de penalidade tão draconiana como o perdimento do bem
decorre dos enormes prejuízos potenciais, materiais ou subjetivos, que uma mercadoria, bem ou
produto podem causar a sociedade brasileira pela concorrência desleal, introdução de doenças e
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720409/2013-19

pragas em território nacional, ameaças à segurança pública pelo contrabando de drogas ilícitas e
armamento. Esta pena será aplicada a todas as mercadorias que se encontrarem nas
circunstâncias descritas no artigo 689, do Regulamento Aduaneiro, de forma cumulativa, mesmo
quando decorrente de mesma tipificação legal e pessoa responsável.
Assim também são as penalidades decorrentes do controle prévio destas mesmas
cargas, recorrentemente pertencentes a diversos proprietários que as consolidam em unidades de
carga, mediante o serviço de agenciadores, que é justamente o caso da Recorrente.
Cada manifesto de carga e seus documentos relacionados como conhecimentos de
transporte possuem um interesse objetivo para a Autoridade Tributária no controle da carga
marítima por implicarem em itens diferentes, de proprietários diferentes e sujeitos a indicadores
de riscos de cometimentos de infrações diversas.
Assim, cada informação de carga refere-se a uma operação individual por
conhecimento de embarque ou manifesto, que faz parte da atividade da Recorrente e que possui
importância individualizada para a Autoridade Aduaneira na prevenção de ocultação de carga ou
de carga não manifestada, que possa ser desviada do controle aduaneiro com os respectivos
riscos de gerarem grandes prejuízos à sociedade brasileira.
Desta forma, a Solução de Consulta Interna COSIT/RFB no 2, de 4 de fevereiro de
2016, determina que a multa deva ser exigida para cada informação que tenha sido prestada fora
do prazo ou forma estabelecidos na legislação aplicável:
“6. A leitura do dispositivo legal transcrito no parágrafo anterior não deixa dúvida quanto à
conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar informação na forma e
no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para implementação do
artigo em comento foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
alterada pelas Instruções Normativas RFB no 1.372, de 09 de julho de 2013, e no 1.473, de 2 de
junho de 2014.
7. A IN RFB 800, de 2007, dispõe em seu art. 6o sobre o sistema em que devem ser prestadas as
informações, conforme segue:
(...)
8. As informações a serem prestadas sobre o veículo e a carga transportada, bem como sobre a
carga armazenada estão estabelecidas nos arts. 7o, 8o, 10o, 32 e 35, do mesmo diploma legal,
conforme segue:
(...)
9. Cabe ainda transcrever o art. 22 que dispõe sobre prazos para prestar as informações exigidas
pela RFB:
(...)
10. Assim, depreende-se dos dispositivos transcritos que a multa deve ser exigida para cada
informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800,
de 2007. Deve-se ponderar que cada informação que se deixa de prestar na forma e no prazo
estabelecido torna mais vulnerável o controle aduaneiro.”
Sem razão à Recorrente.

4. Retificação de informações prestadas anteriormente
A questão resolve-se pela SCI COSIT/RFB no 2/2016, onde a própria RFB
reconhece que a retificação de dados já informados não pode ser considerada atraso na prestação
de informações, nos termos que reproduzimos a seguir:
“11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa quando
da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo específico, ser
alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.378 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720409/2013-19

da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é
aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da multa aqui tratada.”
O anexo ao auto de infração consigna que a autuação referente ao Manifesto no
1608502042035, teria sido objeto de pedido de retificação, no entanto, a inclusão inicial no
sistema das informações prestadas já teria sido intempestiva, e a Autoridade Aduaneira aplicou
uma única multa, apesar deste manifesto constar como tendo sido objeto de retificação, logo,
neste caso, não cabe razão à Recorrente.
No entanto, o Manifesto no 1609500191520 consta como autuado exclusivamente
por ter sido objeto de pedido de retificação de informações prestadas anteriormente, e nos termos
do SCI COSIT/RFB no 2/2016, não pode prosperar.
Dou razão parcial à Recorrente.
Conclusão
Desta forma, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações sobre proporcionalidade e razoabilidade a respeito da legislação
tributária e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a
autuação referente ao Manifesto no 1609500191520

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 142
DF CARF MF
Original